Tribunal: TJBA
Processo: 0396442-83.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-04
Data de publicação: 2023-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0396442-83.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NELSON WILIANS E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ANTONIO DOS ANJOS BRITO

Advogado(s)
:
MARCIO ANTONIO ROCHA LOPES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE CORRETAGEM ENTRE AS PARTES. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.
INCONFORMISMO DO RÉU. INACOLHIMENTO
. SENTENÇA DOTADA DE JURIDICIDADE E LUCIDEZ NA RESOLUÇÃO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL TRAZIDAS PELO AUTOR. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE TRAZER FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, DO CPC. RECONHECIDA A CAPTAÇÃO DE CLIENTES POR INTERMÉDIO DO AUTOR/APELADO. ALEGAÇÃO DE QUE EMPRESAS CAPTADAS COMPÕEM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. INOVAÇÃO QUE NÃO FOI TRAZIDA DURANTE A INSTRUÇÃO DO FEITO. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) A TÍTULO DE COMISSÃO FIXADO COM ARRIMO EM PROVA TESTEMUNHAL TENDO EM VISTA QUE O RÉU NÃO TROUXE OU PROVOU EXISTÊNCIA DE PERCENTUAL DIVERSO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE EXIBIR OS BALANCETES DETERMINADOS PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE ÔNUS IMPOSSÍVEL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DISTRIBUÍDO DE FORMA PROPORCIONAL DIANTE DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA ÍNTEGRA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2% (DOIS POR CENTO) EM SEDE DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL.
APELO NÃO PROVIDO.

Não comporta guarida a alegada ausência de comprovação de que a captação dos 28 clientes elencados na sentença se deu por intermédio do autor/apelado. Neste ponto, o réu/apelante, no momento oportuno, não se desincumbiu em trazer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II, do CPC), que alegou e provou ter participado das contratações através de documentação carreada aos autos, bem como através da prova testemunhal produzida durante a instrução do feito.

Igual sorte deve ter a alegação de que algumas empresas pertenceriam ao mesmo grupo econômico e que, por isso, houve equívoco na condenação pelos supostos adiantamentos. Nesta seara, cumpre ressaltar que, também de forma lúcida, a Magistrada a quo bem fundamentou que
“a demandada deixou de trazer tal alegação em momento oportuno e, somente agora, depois de sentenciado o processo diz que há omissão.”

Descabido o argumento de que o percentual de 10% (dez por cento) foi estipulado de forma genérica. Sobre o assunto, tem-se que a Magistrada levou em consideração a falta de apresentação diverso pela parte ré, bem como a prova testemunhal trazida pela parte autora (ID 32225219).

De igual modo, não há que entender a apresentação de balancetes dos anos de 2007 até 2012 como ônus probatório impossível para o réu. Neste contexto, bem fundamentou a Juíza a quo no sentido de que
“esta ação fora proposta em 2013, e dela o réu tomou conhecimento em 2014, de modo se revela inadmissível e ilegítima a recusa à exibição judicial, pelos fundamentos já expostos.”
(ID 32225421)

Por fim, tem-se que, diante do resultado do julgamento da lide, não poderia o Juízo a quo distribuir os ônus da sucumbência de forma diferente, não havendo que se falar em sucumbência mínima do réu/apelante.

Honorários majorados em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível N° 0396442-83.2013.8.05.0001, em que figura como apelante NELSON WILIANS E ADVOGADOS ASSOCIADOS e, como apelado ANTÔNIO DOS ANJOS BRITO.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, e o fazem de acordo com o voto de seu Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA